Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715350-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: FERNANDO LACERDA NORONHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAOÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0024218-35.2014.8.07.0001, movida em desfavor de FERNANDO LACERDA NORONHA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente (ID147488055): “1. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID153431627. 2. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. (certidão de ID58358888)”. O agravante argumenta que o executado é servidor aposentado do Banco Central do Brasil e, aufere renda anual de aproximadamente R$ 300.969,50, incluindo 13o salário, ou seja, recebe em média R$ 25.080,79 por mês (ID 153431627). Alega não ser razoável que a parte devedora se furte de honrar com seu compromisso pecuniário por mais de 10 (dez) anos, uma vez que o débito perseguido é de julho de 2012 e o presente processo está em curso desde 2014, configurando enriquecimento ilícito, sem cumprir com o pagamento, tampouco deve ser homenageado por suas manobras evasivas. Assevera que, em que pese, o art. 833, inc. IV, do CPC dispor sobre a impenhorabilidade do salário, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da sua dignidade, nos termos do entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG-2018 e do Resp 1.818.716 - SC 2019/0159348-3, e por último, REsp 1.874.222, julgados pela Corte Especial do STJ. Alega que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, para determinar a penhora de 30% da remuneração do executado/agravado, até a quitação de seu débito, a ser descontado diretamente de seu contracheque e creditado na conta do Banco Do Brasil – AG: 1230-0 – c/c: 210755-4, do Dr. Fabrício Rodrigues de Souza Scanavini, CPF: 01562254170, OAB/DF: 57.628, devidamente constituído nos autos do processo e com poderes para receber e dar quitação, ou, que seja depositado judicialmente em conta vinculada aos autos do processo principal. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 46033023). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 15:26:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador